Tribunal: STF
Processo: HC 98216
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA 
   PENA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA ÀS 
   INSTÂNCIAS INFERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO 
   CONHECIDA.
I - A questão relativa à impossibilidade de execução 
   provisória da pena não foi submetida as instâncias ordinárias e, 
   por tal razão, não deve ser conhecida pelo Supremo Tribunal 
   Federal, sob pena de supressão de instância.
II - Habeas corpus 
   não conhecido.